Tribunal: CARF
Processo: 10882.902012/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.902012/2010-26
RESOLUÇÃO
1401-001.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto[a]integral), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário ao Acórdão 16-83.023 proferido
pela 1a Turma da DRJ/SPO em sessão de 27 de junho de 2018, em que julgou improcedente a
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902012/2010-26
2
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte contra o Despacho Decisório da
unidade da RFB, o qual reconheceu em parte o Saldo Negativo de CSLL do ano de 2006 e,
consequentemente, os débitos informados na Per/Dcomp não foram integralmente compensados.
A seguir, transcrevo os termos e fundamentos da decisão recorrida:
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP no 28670.81452.170707.1.3.03-1407 cuja compensação
foi homologada parcialmente, conforme despacho decisório de 07/06/2010
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco. O despacho
decisório foi exarado nos seguintes termos:

No documento complementar ao despacho decisório (“Análise das Parcelas de
Crédito”), encontram-se informações adicionais:
Análise das Parcelas de Crédito
Contribuição Social retida na Fonte
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902012/2010-26
3

Cientificada do Despacho Decisório em 14/06/2010, apresentou manifestação de
inconformidade em 12/07/2010, com as alegações abaixo resumidas.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com este despacho decisório, tendo em vista, já ter pago a
totalidade do imposto de renda apurado por estimativa, bem como utilizando-se
de fontes externas (Instituições Financeiras, órgão públicos e outros) conforme
poderá ser observado nas escriturações contábeis, (anexo).
Logo, a cobrança do crédito tributário não poderá prosseguir, porque nenhum
direito oferece guarida à pretensão noticiada nos aludidos expedientes, como a
seguir se demonstrará e provará o Reclamante.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902012/2010-26
4
DO DIREITO
Visando ver afastada a exigência do débito do Imposto de Renda, ora perseguido
no aludido expediente, é possível perceber que o ato administrativo da Fazenda
Nacional, ao desconsiderar o excedente do crédito tributário.
Fere os mais elementares princípios constitucionais, do qual a jurisprudência e a
farta doutrina, asseguram como regras para a manutenção do direito positivo, no
tocante a Ampla Defesa e ao Contraditório.
Os valores objeto do lançamento que está sendo hostilizado foram glosados pela
autoridade administrativa, o que implica na confirmação dos dados dos
contribuintes externos, cuja informação a entidade administrativa não se valeu
para glosar os créditos do Reclamante.
Ocorre que não foi verificada por parte da administração, a hipótese de retificação
dos deveres instrumentais das instituições financeiras, órgãos públicos e outras
entidades, o que certamente poderá prejudicar sobremaneira a Reclamante, uma
vez que as informações disponibilizadas por estas sociedades naquela ocasião, não
contavam com os recursos tecnológicos dos dias atuais que permitiam a extração
de Informes de Rendimentos em tempo real.
Posto isto, resta claro, que o a alegação desenvolvida no aludido Despacho
Decisório poderá ser combatida com base nas regras da verdade real, pois o
procedimento fiscal noticia que os valores excedentes do crédito tributário
utilizado pelo Reclamante não foram admitidos em razão de inconsistências, mas
que delas, o Reclamante não tem conhecimento dado o tempo exíguo que dispõe
para a defesa (trintídio) e o interstício para averiguação na fonte externa que
originou o IRRF de aplicações financeiras (aproximadamente 22 órgãos públicos e
outros).
Portanto, a presunção de considerar os valores utilizados na dedução do imposto
de renda como insuficiente é destituída de amparo legal. Na inexistência de norma
legal, resta claro que os fundamentos invocados para justificar a exação fiscal
constituem presunção de natureza subjetiva (praesumptio hominis), que a
jurisprudência e a doutrina dominantes repudiam para embasar lançamento
tributário, que, por isso, deve ser declarado insubsistente.
Como decorrência é fragrante a nulidade do Despacho Decisório, porque a
Reclamante no preenchimento de sua PER/DCOMP como também, da DIPJ 2007,
se assegurou de relacionar corretamente a composição de seu crédito tributário
do IRPJ, e por absoluta falta de comando legal, posto que a Reclamada não
poderia desconsiderar os IRRF utilizados na composição do crédito, ora
comprovadamente recolhidas aos cofres públicos e devidamente escriturado (vide
Razão Contábil anexo)
Afora isso a Reclamada não se assegurou do cuidado elementar de apontar para a
Reclamante os esclarecimentos necessários e devidamente documentados para os
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902012/2010-26
5
motivos da não homologação integral dos créditos, com também em verificar
junto as fontes retentoras os devidos esclarecimentos.
Considerando correto o preenchimento da DIPJ 2007 e também as corretas
escriturações contábeis devidamente registradas em seus respectivos órgãos, fica
cabalmente comprovada a inexatidão do despacho em comento, desta forma, a
Reclamante nada deve aos cofres Públicos.
Por isso, não pode, nesse sentido, ser o Reclamante compelido a realizar
novamente o pagamento da exação já quitada, sob pena de, assim procedendo,
incidir no desaconselhável solve et repete.
É o relatório.

Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dela conheço.
Inicialmente cumpre observar que o despacho decisório não merece reforma por
carência de fundamentação legal, como requer a interessada. Os motivos que
levaram a não homologação das compensações pleiteadas foram descritos de
forma clara e suficiente, possibilitando à manifestante ter conhecimento das
razões levantadas pela autoridade fiscal para o não reconhecimento do direito
creditório.
O Despacho Decisório claramente demonstra que o direito creditório pleiteado
pela manifestante não foi reconhecido por não ter sido comprovado a totalidade
dos valores de IRRF declarados em PER/DCOMP.
[Nota deste Relator: na verdade seria CSLL Retida na Fonte]
No documento intitulado "Análise de Crédito" há o detalhamento dos valores de
CSLL retido na fonte comprovados e aqueles não comprovados ou parcialmente
comprovados, com os respectivos valores, fontes pagadoras e justificativas para a
não comprovação ou comprovação parcial.
Essas informações são suficientes para que a interessada exerça seu direito à
ampla defesa, como de fato exerceu.
Passo assim a análise da comprovação dos valores de CSLL Retida na Fonte.
Quanto aos valores de CSLL retida na Fonte não confirmados, vale ressaltar que a
utilização da CSLL retida na Fonte para formação do Saldo Negativo do período
pressupõe a colação de comprovante emitido pelas fontes pagadoras em nome do
Contribuinte dando conta dessa justa circunstância (pagamento de rendimentos e
respectiva retenção). Se a afirmada retenção foi a título de IRPJ, assim o exige o
art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985; se a título de CSLL, reitera-se o
mesmo artigo e a mesma Lei, agora combinados com o art. 57 da Lei no 8.981, de
20 de janeiro de 1995.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902012/2010-26
6
[Lei no 7.450, de 1985]
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
[Lei no 8.981, de 1995]
“Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.”
Depende ainda o proveito do alegado direito de ter a Interessada ofertado à
tributação os respectivos rendimentos assim percebidos das fontes pagadoras. É o
que se conclui do art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, para proveito do imposto de renda retido na fonte, e o que se conclui
também desses mesmos artigos, parágrafo, inciso e Lei, agora combinado com o
art. 28 ainda da Lei em referência, isso agora para proveito de CSLL retida na
fonte.
[Lei no 9.430, de 1996]
“Art. 2o. A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
Art. 2o. A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art.12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
[...]
§ 4o. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902012/2010-26
7
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...]
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada
pela Lei no 12.715, de 2012)”
A despeito de não ter a interessada colacionado no presente processo os
respectivos comprovantes de rendimentos, entendo que em decorrência do
princípio da verdade material, os valores confirmados nos sistemas da Receita
Federal do Brasil deverão ser reconhecidos na formação do saldo negativo do
período, contanto que os respectivos rendimentos tenham sido ofertados à
tributação.
Vale frisar que a anexação aos autos de planilhas e escrituração contábil contendo
o detalhamento dos valores de CSLL Retida na Fonte não é suficiente para afastar
a necessidade de apresentação dos comprovantes de rendimento emitidos pelas
fontes pagadoras comprovando a retenção.
Assim, passo a analisar se as parcelas de IRRF não confirmadas ou confirmadas
parcialmente constam em DIRF:
[na realidade são parcelas de CSLL retida na fonte]

Para os valores de CSLL retida não confirmados no despacho decisório e sem
informação em DIRF, na ausência de demais elementos, impossível o seu
reconhecimento na formação do Saldo Negativo de CSLL do período.
Assim, passo a analisar as retenções sob o código 6190.
A retenção sob o código 6190 se refere a retenção efetuada pelas entidades da
administração pública federal quando essas contratam serviços ou adquirem bens
foi instituída pelo art. 34 da Lei 10.833 de 2003, com a seguinte redação:
Lei 10.833
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902012/2010-26
8
“Art. 34. Ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte do imposto de renda, da
CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as seguintes entidades da administração
pública federal:(Produção de efeito)
I - empresas públicas;
II - sociedades de economia mista; e III - demais entidades em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e que
dela recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua
execução orçamentária e financeira na modalidade total no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.”
A retenção em questão, portanto, corresponderá a valores retidos a título de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins.
O valor de CSLL a ser retido foi definido pelo §6o do art. 64 da Lei 9.430 de 1996,
estabelecendo como regra de cálculo a aplicação da alíquota de 1% sobre o
rendimento total.
Lei 9.430
“Art.64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social-COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a
crédito da respectiva conta de receita da União.
§3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e
às mesmas contribuições.
§4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição
social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma
espécie de imposto ou contribuição.
§5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da
alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser
pago pelo percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou
de serviço prestado.
§6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante
a ser pago.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902012/2010-26
9
§7o O valor da contribuição para a seguridade social-COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser
pago.
§8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.”
Assim, aplicando a alíquota de 1% sobre os rendimentos declarados em DIRF,
teríamos os seguintes valores de CSLL retida:

Portanto, nota-se que os valores de CSLL retida declarada pelas fontes pagadoras
em DIRF correspondem exatamente aos valores confirmados parcialmente no
despacho decisório combatido. Dessa forma, não havendo CSLL retida adicional a
ser considerada no presente voto.
Diante todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado pela interessada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 03 de julho de 2018 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
seu Recurso Voluntário em 01 de agosto de 2018, no qual, após descrever a situação até então,
destaca os seguintes argumentos, resumidamente:

[...]

Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902012/2010-26
10

Em seguida, apresenta situações envolvendo alguns órgãos públicos, entendendo
que estariam comprovadas as retenções, que serão detalhados e comentados por ocasião do
presente voto, acrescentando, ainda a Recorrente, a solicitação/possibilidade de eventual
realização de diligências.
Apresenta também documentos que entende necessários à comprovação das
retenções.
É o relatório do essencial.

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902012/2010-26
11
VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece.
Relativamente ao argumento da Recorrente de que a DRJ teria ignorado seus
documentos trazidos em sede de impugnação, de se dizer apenas que se trata de uma afirmação
descabida e irreal, uma vez que os aludidos documentos referem-se, tão somente, à razão
contábil, acostados às fls.17 a 82, com centenas de valores relativos à órgãos públicos, sem se
saber a que título, pois não há denominação da conta contábil, mas irrelevante no caso porque
não há nenhuma identificação/conciliação com as retenções de CSLL tidas como não confirmadas
e, ainda, apenas razão contábil não é suficiente á comprovação de retenção de IRRF ou de CSLL na
fonte, algo já destacado pela decisão recorrida.
A responsabilidade pela retenção, de fato e de direito, é das fontes pagadoras, no
caso os órgãos públicos, entretanto cabe à Recorrente estar de posse dos pertinentes documentos
de comprovação, tais como os informes de rendimentos, sendo que na sua ausência, a retenção
pode se comprovada por outros documentos, conforme destacado na decisão recorrida, a qual fez
uma pesquisa nos sistemas internos da RFB e concluiu pelo acerto do decidido no Despacho
Decisório.
Em sede recursal, agora, a Recorrente procura demonstrar, por meio de novos
documentos, a comprovação das retenções não confirmadas. De se ver.
Documentos trazidos agora na peça recursal
Fls.223:
- Arquivo Não Paginável: planilha com dados de faturamento e retenção das fontes
pagadoras Banco do Brasil S/A e Empresa Brasileira de Correios, além de alguns dados contábeis.
Fls.224 a 402:
- Livro de Registro de Saídas – RS – Modelo P2A;
- Planilha “Duplicatas e Recebimentos dos Clientes: Banco do Brasil e Correios
meses: agosto, setembro e novembro de 2006” e cópias de duplicatas emitidas pela Recorrente
para estes clientes; algumas cópias de extratos e saldos bancários.
Fls.403 a 442:
- Cópia da decisão recorrida; cópias de e-mails dirigidos à alguns órgãos públicos
solicitando esclarecimentos e/ou informes de rendimentos acerca das retenções do ano de 2006
(doc.03, 04), planilha da composição do saldo negativo de CSLL do ano de 2006 e das retenções de
alguns órgãos públicos (doc.05).
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902012/2010-26
12
Entendendo que tais documentos servem de comprovação das retenções não
confirmadas, a Recorrente apresenta os seus esclarecimentos. De se ver.
Fonte Pagadora: Secretaria da Administração

No sentido de comprovação da retenção, a Recorrente traz mensagens em e-mails
enviados pela Secretaria de Administração – Presidência da república:
Envio de mensagem da Recorrente (doc.03):

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902012/2010-26
13

Resposta da Secretaria de Administração:

Em doc.04, o informe de rendimentos:
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902012/2010-26
14

Trata-se de informação da própria fonte pagadora, de se considerar a retenção o
valor de CSLL de R$ 105.186,93 e não aquela do Per/Dcomp, de R$ 108.448,70.
Entretanto, deve-se observar o requisito indispensável legal para o aproveitamento
da retenção, seja como dedução da contribuição devida ou na formação de saldo negativo, qual
seja o de que as receitas que deram origem às retenções foram computadas na determinação do
lucro real. Tema já sumulado neste Colegiado:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902012/2010-26
15
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Evidentemente a sua aplicação também no caso de CSLL retida na fonte.
Notas fiscais e informes de rendimentos não seriam, por si só, hábeis para a devida
comprovação da retenção de imposto/CSLL não informado em DIRF.
Necessário que ficasse demonstrado que as receitas pertinentes foram
contabilizadas e oferecidas à tributação, a contabilização do imposto retido/CSLL retida e sua
vinculação com os comprovantes dos rendimentos, e não apenas juntar dezenas de documentos e
planilhas sem sequer fazer uma conciliação com as retenções não confirmadas indicadas na
análise promovida no Despacho Decisório.
Tendo em vista, entretanto, a possibilidade real da existência do crédito pleiteado,
deve o presente julgamento ser convertido em diligências.
Fonte Pagadora: Banco do Brasil S/A

Os documentos apontados tratam de diversas planilhas sem qualquer conciliação
com a retenção tida como não confirmada, não esclarecem a comprovação exata da retenção não
confirmada, no caso, de R$ 35.191,10.
Fonte Pagadora: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902012/2010-26
16

A recorrente informou, no quadro supra, que o valor de R$ 33.466,54 seria o valor
pago pela fonte pagadora (receita da Recorrente), ao passo que no Per/Dcomp o referido valor foi
informado como valor de CS retida, não havendo, entretanto, apesar do equívoco, a devida
comprovação.
Da solicitação de eventuais diligências
A Recorrente, desde a transmissão do Per/Dcomp, já deveria estar de posse dos
créditos ali informados que seriam utilizados na compensação de seus débitos, e oportunidades
não deixaram de existir para tal, de forma que a indefiro nos termos em que proposto.
Entretanto, conforme já exposto neste voto, há indícios da existência real da
retenção efetivada pela fonte pagadora Secretaria de Administração – Presidência da república, no
caso, de R$ R$ 105.186,93, de forma que proponho a realização de diligências no sentido de que a
Recorrente seja intimada para a devida comprovação do oferecimento à tributação dos
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902012/2010-26
17
rendimentos que deram origem a esta retenção. Em seguida, que a autoridade fiscal elabore suas
conclusões acerca do resultado das diligências, dando ciência à Recorrente para eventual
manifestação.
Conclusão
É como voto, pela conversão do julgamento do processo em diligências.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 462
DF CARF MF
Original